Tribunal: TJSP
Processo: 2062256-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou aplicação de outras cautelares diversas do cárcere. Descabimento. Uma vez constatado o regular trâmite da ação penal, não há falar em excesso de prazo, até porque já foi pronunciado o réu, em decisão recente, não cabendo, aqui, falar em desídia do Juízo. Inteligência da

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou aplicação de outras cautelares diversas do cárcere. Descabimento. Uma vez constatado o regular trâmite da ação penal, não há falar em excesso de prazo, até porque já foi pronunciado o réu, em decisão recente, não cabendo, aqui, falar em desídia do Juízo. Inteligência da Súmula 21 do C. STJ. Gravidade concreta do delito, pelo modus operandi empregado, com risco de reiteração delitiva, sendo necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e para proteção da integridade física da própria ofendida, não comprovada qualquer situação excepcional a justificar deferimento da medida. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.